Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Estatuto do Desarmamento e Execução Penal. Revisão Criminal. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16). Regulamentação de normas penais em branco. Decreto n. 9.785/2019 e sucessores (Decretos n. 9.844/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019). Portaria n. 1.222/2019 – Comando do Exército. Alteração normativa dos critérios de restrição dos artefatos bélicos. Calibre .40. Enquadramento no conceito de arma de fogo de uso permitido. Desclassificação da conduta imputada ao requerente para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14). Revisional julgada procedente; pena redimensionada.